Tribunal: TJDFT
Processo: 0763325-24.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0763325-24.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MATEUS DE ANDRADE ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O autor/recorrente requereu a gratuidade de justiça, apresentando, para tanto, declaração de hipossuficiência e contracheques referentes aos meses de setembro, outubro e novembro de 2019 (ID 20620600 e 20620603). Não obstante, verifico que o recorrente aufere renda mensal líquida que atesta sua capacidade financeira para efetuar o pagamento do preparo recursal, considerando-se, ainda, o baixo valor das custas na Justiça do Distrito Federal, se comparadas a outros estados da federação. Ademais, não foram demonstrados gastos extraordinários que sugerissem o comprometimento financeiro do recorrente, afetando sua própria subsistência ou de dependentes, de modo que indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Recolha a parte recorrente o preparo recursal (custas processuais e preparo), no prazo de 2 (dois) dias, na forma do parágrafo único do art. 54, da Lei n. 9.099/95, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 17 de outubro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora